Tribunal: CARF
Processo: 10980.728094/2013-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
OBRIGAC ̧A~O ACESSO ́RIA. APRESENTAC ̧A~O DE ECD EM ATRASO. MULTA.
Em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2009 as sociedades empresárias sujeitas a` tributação do Imposto de Renda com base no Lucro Real ficam obrigadas a adotar a ECD nos termos do Decreto no 6.022, de 2007. Em caso de apresentação extemporânea e ́ cabível multa de R$ 1.500,00 por mês calendário ou fração.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.728094/2013-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.994 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
A.C. COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DE ECD EM ATRASO.
MULTA.
Em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2009 as
sociedades empresárias sujeitas à tributação do Imposto de Renda com base no
Lucro Real ficam obrigadas a adotar a ECD nos termos do Decreto no 6.022,
de 2007. Em caso de apresentação extemporânea é cabível multa de R$
1.500,00 por mês calendário ou fração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acordão a quo para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.
Trata o presente processo de impugnação a exigência de créditos tributários
constituídos em auto de infração, – por meio do qual a contribuinte é compelida a recolher à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.728094/2013-75
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.994 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728094/2013-75

Fazenda Nacional a importância de R$ 74.250,00 a título de Multa por apresentação
extemporânea de escrituração contábil digital e juros moratórios devidos à época do pagamento.
Estas exigências referem-se a fatos geradores ocorridos em 20-3-2013, 8-4-2013 e 15-5-2013,
em verdade são as datas em que a Contribuinte transmitiu as ECD [escrituração contábil digital]
relativas aos anos- calendário de 2009, 2010 e 2011. Registre-se que nos referidos anos-
calendário a Contribuinte apresentou Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ, onde apurou resultados com base no Lucro Real.
A Autoridade Fiscal afirma em seu Termo de Verificação Fiscal que:
 intimou a contribuinte, 5-3-2013, a proceder a entrega da ECD relativa ao
ano-calendário de 2009, que deveria ter sido entregue em 30-6-2010;
 a Fiscalizada apresentou a ECD em 20-3-2013, ainda dentro do prazo da
intimação fiscal, no entanto extemporânea em relação ao vencimento da
obrigação acessória;
 com base na alínea ‘b’, do inciso I do art. 57 da MP no 2.158-35, foi
imposta multa equivalente a R$ 1.500,00 por mês-calendário ou fração o
que redundou no valor de R$ 49.500,00 [32 meses inteiros e uma fração,
ou seja 1.500,00 x 33 = 49.500,00];
 quanto à entrega das ECD relativas aos anos-calendário de 2010 e 2011
houve a entrega espontânea, porém extemporânea, 8-4-2013 e 15-5-2013,
respectivamente. Foi aplicada a multa, nos moldes do item anterior, com a
redução à metade, autorizada pelo § 3o do citado art. 57 da MP No 2.158-
35; que redundou no valor de R$16.500,00 [1.500,00 x 22/2], para 2010 e
o valor de R$ 8.250,00 [1.500,00 x 11/2], para 2011;
Irresignada a Contribuinte apresenta impugnação onde:
 em preliminar pugna pela nulidade da exigência fiscal em razão da,
segundo alega, ausência de MPF – mandado de procedimento fiscal. Cita o
art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972 e art. 300 da Portaria 203, de 2012
[Regimento Interno] e art. 2o da Portaria SRF no 1.265/99. Afirma haver a
verificação de vício formal na emissão do MPF, uma vez que – a seu
entendimento – o Mandado de Procedimento Fiscal deveria ter sido
emitido por Superintendente Regional da RFB e não por Delegado, tal
como ocorreu;
 no mérito alega que ao contrário do fundamento apresentado pela
Fiscalização, a impugnante não descumpriu nenhuma obrigação acessória.
Relata que deveria entregar a DIPJ [ano-calendário de 2009], sendo que
antes de sua transmissão o sistema da RFB condicionou a escolha das
opções “sim ou não”. A opção “sim” implicaria na obrigatoriedade da
existência de “ajustes fiscais” e, a consequente transmissão da ECD. Como
a impugnante não dispunha de ajustes fiscais para fazer e muito menos
estar obrigada à transmissão da ECD, escolheu a opção mais correta e
lógica – no seu entender – qual seja, o “não”. Desta forma, para o ano de
2009, objeto de lançamento por parte da RFB, não era necessária a
transmissão da ECD, pois entendeu que não estava, à época, submetida a
tais regras;
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.994 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728094/2013-75

 mais adiante combate imposição de multa aplicada, dizendo ser ela uma
penalidade exponenciada, injusta, ilegal e inconstitucional. Que não
guarda o principio da proporcionalidade, da razoabilidade. Cita doutrina
sobre matéria correlata.
E, ao final, requer “preliminarmente, a nulidade do Auto de Infração por ausência
de Mandado de Procedimento Fiscal – MPF, expedido pela autoridade competente que seria o
Supervisor [sic] da Receita Federal, e no mérito, a procedência da presente impugnação para que
seja cancelado o Auto de Infração lavrado ante as razões de mérito acima apresentadas.”
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela Recorrente, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis, proferiu o
acórdão de no 07-35.216 – 3a Turma da DRJ/FNS, julgando improcedente a impugnação,
afastando a preliminar suscitada pela Recorrente e mantendo integralmente o auto de infração
por entender, em síntese, que as multas aplicadas são devidas, diante da entrega extemporânea de
ECD relativa aos anos-calendário 2009, 2010 e 2011, dever instrumental que lhe era atribuído
pela legislação vigente à época dos fatos, por ter apurado lucro real.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, repetindo os mesmos
argumentos já aduzidos em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O recurso é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele eu conheço.
Da análise do recurso voluntário, verifica-se que o Recorrente não apresenta
novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira instância
julgadora administrativa, bem como não apresenta qualquer documentação para sustentar os
argumentos apresentados.
Dessa forma, é plenamente aplicável o art. 57, §3o, do RICARF, que assim dispõe:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será́ observada a seguinte ordem:
(...)
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do
colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio
eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o
relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância
e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329,
de 2017).
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.994 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728094/2013-75

Assim, pelo bem da celeridade processual e nos termos do art. 57, §3o, do
RICARF, peço vênia para transcrever o voto do v. acórdão a quo.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade da impugnação apresentada, dela pode-se conhecer.
Delimitação do litígio
No mérito a Contribuinte impugnou a aplicação da multa por descumprimento de obrigação
acessória, para o ano de 2009, deixando de fazê-lo para as multas de mesma natureza para os anos
de 2010 e 2011.
Preliminar
Quanto a questão trazida na impugnação sobre eventual irregularidade quando da emissão do
Mandado de Procedimento Fiscal – MPF, que no entendimento da Contribuinte deveria ter sido
assinado por Superintendente Regional da RFB e não por Delegado, não há que prosperar, uma
vez que a Portaria RFB no 11.371, de 12 de dezembro de 2007, que dentre outras disposições
estabeleceu normas para a execução de procedimentos fiscais relativos aos tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, onde o art. 6o, abaixo transcrito, mostra que a emissão
do MPF pode ser efetuada por diversas autoridades administrativas, observadas suas respectivas
atribuições regimentais:
Art. 6o O MPF será emitido, observadas suas respectivas atribuições regimentais, pelas seguintes
autoridades:
I – Coordenador-Geral de Fiscalização;
II – Coordenador-Geral de Administração Aduaneira;
III – Coordenador Especial de Vigilância e Repressão;
IV – Superintendente da Receita Federal do Brasil;
V- Delegado de Delegacia da Receita Federal do Brasil, de Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Fiscalização, de Delegacia Especial de Instituições Financeiras e de Delegacia Especial de
Assuntos Internacionais; e VI - Inspetor- Chefe das unidades constantes do Anexo IV.
§1o O Corregedor-Geral, o Coordenador-Geral de Pesquisa e Investigação e o Delegado de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária, no âmbito de suas respectivas
atribuições regimentais, poderão emitir MPF-D.
§2o A autorização para a realização de procedimento de fiscalização na jurisdição de outra Região
Fiscal, mediante utilização de mão-de-obra subordinada ao Superintendente solicitante, dar-se-á
por intermédio de Ordem de Serviço, ou ato equivalente, expedida pelas autoridades de que tratam
os incisos I a III do caput, conforme o caso, a partir de solicitação fundamentada.
§3o Na hipótese do § 2o, a Superintendência de jurisdição do sujeito passivo emitirá o MPF-F,
após a expedição da respectiva Ordem de Serviço, ou ato equivalente.
§4o Os procedimentos de fiscalização a serem realizados na jurisdição de outra unidade
descentralizada, subordinada à mesma Região Fiscal, serão autorizados pelo respectivo
Superintendente, ao qual caberá a emissão do MPF.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.994 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728094/2013-75

§5o O disposto nos §§ 2o a 4o não exclui a competência das autoridades neles referidas para
emissão de MPF por iniciativa própria, relativamente a procedimentos fiscais a serem realizados
no âmbito de sua área de atuação.
§6o Os Delegados das Delegacias Especiais de Instituições Financeiras e da de Assuntos
Internacionais poderão emitir MPF-D para a realização de procedimentos de diligência junto a
sujeitos passivos domiciliados nos limites geográficos de sua jurisdição.(Revogado pela Portaria
RFB no 547, de 9 de abril de 2010)
§7o Na impossibilidade de as autoridades de que tratam os incisos V e VI do caput efetuarem a
emissão ou alteração de MPF, o Superintendente da respectiva região fiscal poderá fazê-lo.
Portanto, não há qualquer irregularidade na emissão do MPF por Delegado de Delegacia da RFB,
aliás a mais comum emissão de MPF é a realizada por esta autoridade.
Rejeita-se esta preliminar.
Questões de mérito
Da multa aplicada – ilegalidade/inconstitucionalidade
Com relação à multa aplicada em razão de descumprimento de obrigação acessória a Impugnante
traz um longo arrazoado sobre o que entende ser a penalidade exponenciada, injusta, confiscatória
e por isso rechaçada pela Constituição Federal.
Com relação a estas alegações de se dizer que as reclamações acerca de inconstitucionalidades, a
única coisa que pode este juízo administrativo, dentro deste âmbito, fazer é declarar que não pode
conhecer das alegações postas em face de que lhe falta competência para apreciar questões desta
ordem.
Portanto, não obstante o que o interessado traz à evidência, ressalte-se os estreitos limites a que se
encontra restrito o julgador administrativo na apreciação da matéria em tela. Em razão de a ação
fiscal ter se baseado em comandos constantes de disposições legais, não lhe cabe competência para
analisar as referidas argüições de inconstitucionalidade e/ou ilegalidade.
Além dessas manifestações, cite-se o Decreto no 2.346, de 10/10/97, que veio dirimir
definitivamente a questão ao determinar expressamente a sujeição das autoridades administrativas
à legislação tributária vigente no País, não lhes concedendo competência para apreciar arguições
de inconstitucionalidade e/ou ilegalidade de lei, ressalvando tão somente os casos nos quais o
Secretário da Receita Federal, em virtude de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal,
assim o determine.
Matéria objeto de súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Da multa aplicada por cumprimento de obrigação acessória, com atraso – 2009
A Impugnante combate a aplicação da multa alegando que não estaria submetida às regras da ECD
para o ano de 2009, e, não havia “ajustes fiscais” a proceder em sua escrita fiscal.
A Instrução Normativa RFB no 787, de 19 de novembro de 2007, vigente à época dos fatos, diz
em seu art. 3o, inciso II, quais pessoas jurídicas estavam obrigadas a adotar a Escrituração
Contábil Digital:
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.994 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728094/2013-75

Art. 3o Ficam obrigadas a adotar a ECD, nos termos do art. 2o do Decreto no 6.022, de 2007:
I - em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2008, as pessoas jurídicas
sujeitas a acompanhamento econômico-tributário diferenciado, nos termos da Portaria RFB no
11.211, de 7 de novembro de 2007, e sujeitas à tributação do imposto de renda com base no lucro
real;
II - em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2009, as demais pessoas
jurídicas sujeitas à tributação do Imposto de Renda com base no Lucro Real.
I - em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1ode janeiro de 2008, as sociedades
empresárias sujeitas a acompanhamento econômico-tributário diferenciado, nos termos da Portaria
RFB no11.211, de 7 de novembro de 2007, e sujeitas à tributação do Imposto de Renda com base
no Lucro Real; (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 926, de 11 de março de 2009)
II - em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1ode janeiro de 2009, as demais sociedades
empresárias sujeitas à tributação do Imposto de Renda com base no Lucro Real. (Redação dada
pela Instrução Normativa RFB no 926, de 11 de março de 2009)
§ 1o Fica facultada a entrega da ECD às demais pessoas jurídicas não obrigadas nos termos do
caput, em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2008.
§ 1o Fica facultada a entrega da ECD às demais sociedades empresárias. (Redação dada pela
Instrução Normativa RFB no 926, de 11 de março de 2009)
§ 2o As declarações relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) exigidas das pessoas jurídicas que tenham apresentado a ECD, em relação ao mesmo
período, serão simplificadas, com vistas a eliminar eventuais redundâncias de informação.
Como se vê estavam obrigadas à adoção da ECD as sociedades empresárias sujeitas à tributação
com base no lucro real, a partir de 1o de janeiro de 2009.
Em consulta a sistema corporativo da RFB, percebe-se que a Contribuinte apresentou DIPJ – lucro
real – nos exercícios de 2012, 2011 e 2010, anos-calendário de 2011, 2010 e 2009,
respectivamente.

Portanto, por disposição literal da Instrução Normativa RFB no 787, de 19 de novembro de 2007,
vigente à época dos fatos, esteve sim Contribuinte obrigada a apresentação da ECD, relativa aos
anos-calendário de 2009, 2010 e 2011. Como a apresentação das ECD foi extemporânea, cabível
sim a imposição de multa em decorrência de cumprimento de obrigação acessória, em atraso.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.994 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728094/2013-75

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital